Tribunal: TJDFT
Processo: 0008952-55.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-04-04

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008952-55.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 21483273, foi determinada a remessa dos autos à Contadoria Judicial para a elaboração dos cálculos referentes às anuentes IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA DA SILVA e JANE SANTOS LEMES, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação noticiada, ressalvada a aplicação do IPCA-E como indexador monetário, a partir de 30/6/2009 (data em que entrou em vigor a Lei 11.960/2009), com o destaque da verba honorária contratual, no percentual de 20%, conforme requerido no ID: 20402823 e deferido no ID: 19110301. No ID: 22341602, constam os cálculos judiciais. No ID: 23895433, o DF CONCORDOU com as contas judiciais. No ID: 24119692, IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA DA SILVA e JANE SANTOS LEMES se manifestaram favoravelmente os cálculos, requerendo, em consequência, a imediata expedição do precatório, com a reserva dos honorários contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. É o histórico necessário. Decido. Ante a concordância das partes, homologo os cálculos judiciais de ID: 22341601. Expeça-se o precatório em favor de IVELISE MARIA LONGHI PEREIRA DA SILVA e JANE SANTOS LEMES, com o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20%. Brasília, 25 de março de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador